Tribunal: TJES
Processo: 5002881-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002881-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Margarida Maria Rovetta Folger
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002881-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MARGARIDA MARIA ROVETTA FOLGER

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, em razão do v. Acórdão (documento id 1642904) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a Decisão recorrida.

Nas razões recursais (documento id 1725552) o Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca (1) do direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo financiamento do medicamento; (2) da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda; (3) da incompetência do juízo.

Contrarrazões recursais (documento id 1807739) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002881-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MARGARIDA MARIA ROVETTA FOLGER

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do v. Acórdão (documento id 1642904) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a Decisão recorrida.

Nas razões recursais (documento id 1725552) o Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca (1) do direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo financiamento do medicamento; (2) da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda; (3) da incompetência do juízo.

Discute novamente o Estado Embargante acerca da responsabilidade da União pelo fornecimento da medicação solicitada pela Agravada.

Como salientado no voto de Relatoria e acompanhado pelo Colegiado, a responsabilidade dos entes da Federação é solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo a parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Em recente julgamento, o excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”.

Nessa mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. Outrossim, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão, ou não, da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 654.594/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015).[...]. 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1830241/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TOXICÔMANO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA MÉRITO LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS PRECEDENTE DO STF RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 10.216/2001 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada. O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. 2. Mérito. É dever do Estado e dos Municípios fornecer o tratamento pleiteado pelo apelado, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe à Administração Pública fornecer o necessário para este atendimento. 3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 4. Novamente consoante o entendimento consolidado do e. Supremo Tribunal Federal, não há como levantar a tese relativa à separação de poderes, eis que não há discricionariedade alguma no caso, e à obediência à reserva do possível, na medida em que esta só deve ser alegada quando já há obediência ao mínimo essencial previsto na Constituição Federal, quando se trata de tangenciar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. 5. Nesse contexto, comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente J.P.C.S. é portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.5) e que não adere ao tratamento ambulatorial, encontram-se preenchidos os requisitos que autorizam a respectiva internação compulsória. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060160009654, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. - Confirmada a grave doença e desprovida a idosa de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita em laudo médico e confirmada em estudo social para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde. 2. - O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 3. - A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador (STJ - RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 4. - Reexame Necessário conhecido para reformar em parte a sentença. (TJES; RN 0000270-35.2019.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 13/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL-. RECURSO IMPROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) Quanto a necessidade de internação, verifica-se a existência de prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 27 comprovando a situação de risco, diante do quadro de agressividade, exaltação, delírios psicóticos, comportamento desorganizado, CID(F.20.0), HISTÓRICO PREGRESSO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4) A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064199000148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) O responsável pela caracterização dos motivos que levam à indicação de determinado tratamento é o próprio médico que o prescreve, não cabendo a este Relator ou aos apelantes, avaliar se tais motivos são satisfatórios ou não. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4) A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

Desse modo, não se afigura legítimo reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo, excluindo-o da demanda quando reafirmada a tese de solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que envolve o direito à saúde.

O Estado Agravante alega, ainda, que o medicamento solicitado pelo médico especialista que é responsável pelo tratamento da Autora, ora Agravada, não é padronizado pelo SUS, impedindo, no seu entender, o seu fornecimento.

Em sentido diametralmente oposto é a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, a qual é seguida por este Tribunal, segundo a qual “é possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 029180003153, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Por fim, “na hipótese, conforme demonstra o laudo médico de fl. 20, a autora é portadora de melanoma maligno na pele (CID C 43) invasor residual, com inúmeras lesões subcutâneas e três lesões colaterais e, necessita fazer uso da medicação NIVOLUMAB 480 mg, a ser aplicado por via intravenosa a cada 4 semanas, na medida em que mesmo com fazendo tratamento há 23 com outros medicamentos, houve avanço da doença, com lesões e, inclusive, a tomografia juntada à fl. 30, descreve que: ".... inúmeros módulos sólidos de tamanhos variados esparsos pelo tecido celular subcutâneo das paredes abdominais e no aspecto posterior no flanco direito, que dentro deste contexto clínico não se pose afastar envolvimento secundário... Muito embora o medicamento não esteja elencado na RENAME ou REMUME, o seu uso pela autora é de fundamental importância, na medida em que os fármacos até então utilizados não foram suficientes ao controle da patologia” (Sic – documento ID 1305511 – fl. 98).

Nessa mesma linha está o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível no sentido de que “Não basta que o Estado forneça alguns medicamentos para alegar que não está sendo omisso na garantia do acesso à saúde, pois a política pública deve ser criada e aplicada de forma eficaz a assegurar os direitos dos cidadãos. No caso, a paciente está sendo privada do direito fundamental à saúde, eis que não está tendo acesso aos medicamentos necessários para seu tratamento médico, a intervenção do Poder Judiciário na questão é salutar para a garantia constitucional dos direitos à saúde e à vida digna.” (documento ID 1461586).

Feitas tais considerações, pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida neste Recurso, a reforma da Decisão recorrida não me parece ser medida razoável e adequada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe”.

É de se reconhecer, portanto, que as alegações do Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002881-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MARGARIDA MARIA ROVETTA FOLGER

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.